Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-15.2023.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001646-15.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELAEDA PASSARELLI - CPF: 569.547.781-68 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INCOMPETÊNCIA.

SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DE JACIARA.
INTERSTÍCIO DE TEMPO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO.
PROGRESSÃO DEVIDA.
RECURS
O CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade e apenas aquelas em que a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por
simples
cálculo
aritméticos
.

Embora
a sent
ença tenha sido proferida de forma ilíquida, a condenação é possível ser liquidável por simples cálculo aritmético, sendo desnecessário profissional técnico contábil.
Preliminar rejeitada.

2. Aplica-se aos Servidores Públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Jac
iara, a Lei Municipal nº 1.457/2012, para fins de progressão funcional. Cumpridos os requisitos legais pela reclamante, é devida a progressão horizontal para a classe subsequente, não podendo a servidora suportar o ônus da omissão da administração em não m
ontar comissão para realizar
a
avaliação de qualidade res
pectiva.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001646-15.2023.8.11.0010

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente
:
MUNICIPIO DE JACIARA

Recorrido
:
ANGELAEDA PASSARELLI

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ANGELAEDA PASSARELLI
ajuizou

reclamação

em

face
M
UNICÍPIO DE JACIARA.

Sentença

proferida
no ID 185105655/PJe2.
Entendeu
que
restou

preenchidos

os

requisitos

legais
pela
parte

reclamante
para
sua

progressão
horizontal.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: "
1 –
determinar
que a
parte

requerida

proceda
o
correto

enquadramento
da
parte

demandante
, de
acordo
com Plano de Cargo
Carreiras
e
Salários
da Saúde, com a
concessão
da
progressão
horizontal a que
faz
jus; e 2 –
condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
das
diferenças

salarias
, entre o valor
ef
etivamente

recebido
e
daqueles
que
deveriam

ter

sido

pagos

em

razão
das
progressões
,
relativo

aos
05 (
cinco
)
últimos

anos

anteriores

ao

ajuizamento
da
presente

ação
. Valores a
serem

apurados

em

cumprimento
de
sentença
,
acrescido
de
correção

monetária

pelo

IPCA-E, a
contar
de
cada

inadimplemento

obrigacional
, e
juros
de mora
na
forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (
índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
), a
contar
da
citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF).
".

A
part
e

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 185105656/PJe2.
Sustentou
que: a)
inexiste

direito
de
progressão

automático
do
servidor
; b)
os

cursos
de
aperfeiçoamento
,
qualificação
e/
ou

capacitação

profissional

devem
ser
reconhecidos

por

comissão

paritária
de
servidores
.
Subsidiariamente
,
arguiu

preliminar
de
incompetência
dos
Juizados

Especiais
ante
a

impossibilidade
de se
proferir

sentença

ilíquida
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contra
rrazões
no ID185105658/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo

3º da Lei 9099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por
esta

razão
, o
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

apen
as
as
causas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

A
contrário
senso, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar

causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação

quando

imprescindível
o
conhecimento

técnico

contábil
.

Neste
sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

BRASIL TEL
ECOM.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.
1. A
sentença
de
procedência

na

ação

coletiva
tendo
por
causa de
pedir

danos

referentes
a
direitos

individuais

homogêneos
(art. 9
5 do CDC)
será
,
em

regra
,
genérica
,
dependendo
,
assim
, de
superveniente

liquidação
,
não

apenas
para simples
apuração
do quantum
debeatur
, mas
também
para
aferição
da
titularidade
do
crédito
(art. 97, CDC).
Precedentes
.

(...)” (STJ-4ª.

Turma
,
AgRg
no
AREsp

283558/MS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15.05.14,
DJe
22.05.14.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. (...)
"A
decisão
que
contenha

os

parâmetros
de
liquidação

atende

ao

disposto
no art.

38,
parágrafo

único
, da Lei n. 9.099/95".

Assim, a
possibilidade
de

prolação
de
sentença
,
cuja
a

liquidação

depende
de simples
cálculo

aritmético
,
não

configura

justificativa

plausível para sustentar a declinação da competência do processo

em

trâmite
no
Juizado
Especial para o
Juízo

Cível

comum
. (TJSC - CC: 20120436518 SC
2012.043651-8 (
Acórdão
), Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de
Julgamento
: 22/08/2012, Quinta Câmara de
Direito
Civil
Julgado
)

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – I
MPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – (...) 1. Nos
Juizados

Especiais
, “
não
se
admitirá

sentença

condenatória

por

quantia

ilíquida
,
ainda
que
genérico
o
pedido
” (art. 38,
parágrafo

único
da Lei 9.099/95). Des
ta forma,
caso
a
liquidação

seja

possível

apenas

por

meio
da
fase
de
liquidação

por

artigos

ou

arbitramento
(art. 475-C e 475-E do CPC),
diante
da
complexidade
do
procedimento
(art. 3º da Lei 9.099/95),
inegável
que
o

Juizado
Especial é
incompetente
para o

seu

processamento
e
julgamento
(
Enunciado
32 do FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI nº 049.2011.008.072-5, PROJUDI,
julgado

em
14 de
fevereiro
de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

Em
exame
do
caso

concreto
,
não
obstante a
sen
tença

tenha

sido

proferida
com
condenação

ilíquida
,
esta
é
plenamente

possível
ser
liquidada

por

simples

cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessário

profissional

técnico

contábil
.

Portanto
o
Juizado
Especial é
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

de
manda
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar

ventilada
.

Progressão

funcional
.

Jaciara.

O Plano de Cargos,
Carreiras
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos

do Sistema
Único
de Saúde (SUS) do
Município
de Jaciara é
regulamentado
pela Lei Municipal 1.457/2012
.

Nos
termos
do art. 16, a
progressão
se
dá

em
duas
modalidades
,
quais

sejam
,
por

progressão
horizontal evertical:

Art. 16. A
movimentação

funcional

na
Carreira dos
Servidores
do Sistema
Único
de Saúde
dar
-se-á
em
duas
modalidades
:

I -
por

progressão

hori
zontal;

II -
por

progressão
vertical.

De
acordo
com a
referida
lei, a
progressão
horizontal dos
servidores

ocorre
a
cada
3 (
três
)
anos
, e
desde
que
o

servidor

comprove

sua

habilitação
e/
ou

certificação
de
aperfeiçoamento
, e/
ou

qualificação
, e/
ou

capacitaçã
o

profissional

exigida
para a
respectiva

classe
,
conforme

trazido

pelo
art.
17:

Art. 17. A
progressão
horizontal dos
Profissionais
do Quadro Geral
dar
-se-á de
uma

classe
para
outra

imediatamente
superior à que
o

servidor

ocupa
,
na

mesma

série
de classes do
cargo,
mediante

comprovação
da
habilitação
e/
ou

certificação
de
aperfeiçoamento
, e/
ou

qualificação
, e/
ou

capacitação

profissional

exigida
para a
respectiva

classe
,
observado
o
cumprimento
do
estágio

probatório
e o
cumprimento
do
intervalo

mínimo
de 03 (
tr
ês
)
anos
da
classe
A para a
classe
B,
mais
03 (
três
)
anos
da
classe
B para a C, 03 (
três
)
anos
da
classe
C para a D e 03 (
três
)
anos
da
classe
D para a E,
após
a
vigência
da
presente
Lei.

Concernente
à
progressão
vertical,
esta

poderá

ocorrer

anualmente
e
mediante

processo

específico
de
avaliação
de
desempenho
,
sendo
que,
uma

vez

aprovado
,
terá

direito
à
progressão
vertical de um
nível
para outro
subsequente
da
mesma

classe
.

Assim
dispõe
o art.
18, da Lei de
regência
:

Art. 18. O
ocupante
de cargo da Carreir
a dos
Servidores
do Sistema
Único
de Saúde
terá

direito
à
progressão
vertical de um
nível
para outro
subseqüente
da
mesma

classe
,
desde
que: (Vide Lei nº 2120/2022)

I -
aprovado

em

processo

anual

específico
de
avaliação
de
desempenho
;

II -
cumprido
o
inter
valo
de 01 (um)
ano
.

§ 1º O tempo de
efetivo

exercício

na

Administração
Pública
direta
,
autárquica
e
fundacional
no
Município
de Jaciara/MT,
será

computado

ao
final do
estágio

probatório
.

§ 2º
Decorrido
o
prazo

previsto
no
inciso
II
deste

artigo
, se o
órgã
o

não

realizar

processo
de
avaliação
de
desempenho
, a
progressão
vertical
dar
-se-á
automaticamente
.

Vale
destacar
que,
conforme
se
afere
do § 2º, do
dispositivo

supramencionado
,
em

caso de omissão do processo de avaliação de desempenho

pelo

Órgão

responsáv
el
, o
servidor

terá

sua

progressão

automática
para o
nível

subsequente
.

Ainda
,
saliento
que
não
obstante o
parágrafo

trate
da
progressão
vertical do
servidor

público
do Sistema
Único
de Saúde (SUS) do
Município
de Jaciara,
importa

salientar
que
este

não

po
de

sofrer o ônus da omissão da Administração Pública em

não

realizar

processo
de
avaliação

do
respectivo

servidor
para
sua

progressão
,
seja

por

meio
de
comissão
de outros
servidores

ou
outro
previsto

em
Lei.

A
propósito
,
assim

tem
se
posicionado
o
Eg
.
TJMT
:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - ENQUADRAMENTO – CRITÉRIOS OBJETIVOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.1. “É
de
vida
a
progressão
vertical e horizontal a
servidor

público
que
cumpre
a
habilitação
e
perfil

profissional
,
ocupacional
, e o
intervalo
temporal
previsto

em
lei,
ainda
que
não

tenha

participado
de
avaliação
de
desempenho
,
por
pura
omissão
da
própria

Administ
ração
, que
deixou
de
realizá
-la” (TJMT, N.U 0008834-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
10/03/2020). (...) 3.
Recurso

desprovido
.
Sentença

m
antida
.
(N.U 0002988-72.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
12/07/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESI
VO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2015 - INTERSTÍCIO DE TEMPO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINIS
TRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VEDAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2015 - RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Preenchido
o
requisito
temporal
previsto

na
Lei
Complementar
nº 091/2005,
faz
jus o
servidor
à
progressão

funcional
para o
nível

im
ediatamente
superior,
mesmo
que
não

realizada
,
por

mera

desídia
,
a

avaliação
de
desempenho
,
já
que
não
é
justo

transferir-lhe
o
ônus
da
omissão
da
Administração
Pública. (...) (N.U 0004048-85.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARI
A APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
17/12/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2020)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante
se
trata
de
servidora

pública
de
Nível
Técnico do SUS do
Município
de Jaciara/MT,
cujo

plano
de
carreira
se
encontra

devidamente

previsto
no
inciso
V, do art. 15 da
Lei Municipal nº 1.457/2012:

Art. 15. A
série
de Classes dos Cargos que
compõem
a Carreira dos
Profissionais
do Sistema
Único
de Saúde
estrutura
-se
em

linha

horizontal de
acesso
,
em

conformidade
com o
respectivo

nível
de
habilitação
e
perfil

profissional
e
ocupacional
,
identificada

por

letras

maiúsculas

assim

descritas
:

(...)

V - Técnico
do
Sus:

a) Classe A: Ensino Médio
Completo

Profissionalizante
, com
registro
no
órgão

competente
;

b) Classe B: Ensino Médio
Completo
+ 200 horas de
cursos
de
capacitação
;

c) Classe C: Ensino Superior
Completo
;

d) Classe D: Ensino Superior
Completo
+ 200 horas de
cursos
de
capacitação
;

e) Classe E: Ensino Superior
Completo

+
curso
de
especialização

na

área
de
atuação
.

Tendo
ela

cumprido
com
os

requisitos

legais
para
sua

progressão
horizontal, a
reclamante

protocolizou

requerimento
da
referida

progressão
junto à
Prefeitura
de Jaciara,
oportunidade

em
que,
juntamente
com o
ple
ito
,
anexou diploma licenciatura a fim de comprovar o cumprimento do requisito

em

relação
à
especialização
do
servidor
(ID 185105198/PJe2).

Ocorre
que,
embora

tenha

realizado
o
referido

requerimento
à
Administração
, a
servidora

não

obteve

qualquer

resposta
e
nem

mesmo

foi

montada

qualquer

comissão
de outros
servidores
para o
fim
de
realizar

qualquer

avaliação
da
servidora
,
ora

reclamante
.

Dessa forma,
como

dito

alhures
,
não

pode

ela

suportar o ônus da omissão da Administração Pública em

não

realizar

qualque
r

processo
de
avaliação
de
desempenho
,
ainda

mais

quando

cumpriu

devidamente
com
os

requisitos

legais
para que
pudesse

ter

sua

progressão

concedida
.

Em vista
disso
,
mostra
-se
devida

à

progressão
horizontal da
servidora
, com
sua

readequação

salarial
e o
con
sequente

pagamento

retroativo
das
diferença
s salariais
não

pagas
,
como

bem

fixado
pela
sentença
de
piso
.

No entanto, a sentença merece reforma somente quanto ao período do pagamento das diferenças salariais, devendo ser observado à data do requerimento administrativo, ou seja, pagamento retroativo de fevereiro de 2022 até outubro de 2022, data da efetiva implantação da progressão no vencimento do recorrido.

Dispositivo
.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo e,
dou-lhe
parcial provimento, para
determinar
o pagamento retroativo de fevereiro de 2022 até outubro de 2022, mantida a sentença nos seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regi
strada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023